Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738976-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE DA COSTA, FML CONSTRUTORA EIRELI AGRAVADO: UILMA LOPES RODRIGUES, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, URIAS LOPES CARDOSO NETO, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, FARO ENERGY GESTO DE PROJETOS LTDA, FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A, PEDRO MIGUEL DE ARAUJO MATEUS D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para apresentarem, no prazo de quinze (15) dias, contrarrazões ao agravo interno (ID no 32858656), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2022 13:09:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator